Tribunal: STJ
Processo: 1000479-52.2024.8.26.0416
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2980766 - SP(2025/0246030-9)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ELEKTRO REDES S.A.
ADVOGADOS
: FELICIANO LYRA MOURA - SP320370
CLEITON LUIS BORGES DE OLIVEIRA MOURA - SP326642
AGRAVADO
: ANGELO APARECIDO VITTA
ADVOGADO
: ADRIANO DE OLIVEIRA - SP264376
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E
PROIBIÇÃO
DE
CORTE.
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DECORRENTE DE IRREGULARIDADE NO
MEDIDOR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL
SUPOSTAMENTE VIOLADO.
POR ANALOGIA. AGRAVO
SÚMULA 284/STF,
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A admissibilidade do recurso especial, tanto pela alínea
quanto pela alínea
do
a
c
permissivo constitucional, exige a clareza na indicação dos dispositivos de lei federal
supostamente violados, assim como a demonstração efetiva da alegada contrariedade,
sob pena de incidência da Súmula 284/STF.
2. No caso, quanto à análise da alegada irregularidade aferida em procedimento
administrativo regulado pela ANEEL, a parte recorrente deixa de indicar precisamente
os dispositivos de lei federal que teriam sido violados, caracterizando, assim,
deficiência na fundamentação recursal, o que impede a análise da controvérsia.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
12/03/2026
18/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55180127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:34:02
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 4e624f90-6108-4075-b844-11c0667b9930

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55180127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:34:02
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 4e624f90-6108-4075-b844-11c0667b9930

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2980766 - SP(2025/0246030-9)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ELEKTRO REDES S.A.
ADVOGADOS
: FELICIANO LYRA MOURA - SP320370
CLEITON LUIS BORGES DE OLIVEIRA MOURA - SP326642
AGRAVADO
: ANGELO APARECIDO VITTA
ADVOGADO
: ADRIANO DE OLIVEIRA - SP264376
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E
PROIBIÇÃO
DE
CORTE.
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DECORRENTE DE IRREGULARIDADE NO
MEDIDOR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL
SUPOSTAMENTE VIOLADO.
POR ANALOGIA. AGRAVO
SÚMULA 284/STF,
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A admissibilidade do recurso especial, tanto pela alínea
quanto pela alínea
do
a
c
permissivo constitucional, exige a clareza na indicação dos dispositivos de lei federal
supostamente violados, assim como a demonstração efetiva da alegada contrariedade,
sob pena de incidência da Súmula 284/STF.
2. No caso, quanto à análise da alegada irregularidade aferida em procedimento
administrativo regulado pela ANEEL, a parte recorrente deixa de indicar precisamente
os dispositivos de lei federal que teriam sido violados, caracterizando, assim,
deficiência na fundamentação recursal, o que impede a análise da controvérsia.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
pela ELEKTRO REDES S.A. contra a decisão que não conheceu do recurso, pela
incidência da Súmula 284/STF.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que:

Documento eletrônico VDA54226840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:20
Código de Controle do Documento: 9eabcb31-bb42-4b46-816c-2c147809c8a0

Frisa-se que embora a impugnação não tenha abordado cada ponto
isoladamente, tratou dos fundamentos de maneira integrada e
abrangente, permitindo ao tribunal compreender claramente as
violações de maneira substancial de forma clara e precisa, sendo
suficiente para atender o princípio da dialeticidade recursal, bem como
indicou os dispositivos violados (fl. 990).

Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação.
in albis
É o relatório.
VOTO

Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Com efeito, cabe ressaltar que a admissibilidade do recurso especial, tanto
pela alínea
quanto pela alínea
do permissivo constitucional, exige a clareza na
a
c
indicação dos dispositivos de lei federal supostamente violados, assim como a
demonstração efetiva da alegada contrariedade, sob pena de incidência da
por analogia.
Súmula 284/STF,
No caso, quanto à análise da alegada irregularidade aferida em
procedimento administrativo regulado pela ANEEL, a parte recorrente deixa de indicar
precisamente os dispositivos de lei federal que teriam sido violados, caracterizando,
assim, deficiência na fundamentação recursal, o que impede a análise da controvérsia.
Nesse sentido:

O recurso excepcional possui natureza vinculada, exigindo, para o seu
cabimento, a imprescindível demonstração do recorrente, de forma
clara e precisa, dos dispositivos apontados como malferidos pela
decisão recorrida juntamente com argumentos suficientes à exata
compreensão da controvérsia estabelecida, sob pena de inadmissão
(AgInt no AREsp 2.372.506 /PB, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
23/10/2023,
26/10/2023)
Documento eletrônico VDA54226840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:20
Código de Controle do Documento: 9eabcb31-bb42-4b46-816c-2c147809c8a0

Registre-se que a mera menção a artigos de lei ou narrativa acerca de
legislação federal, esparsos no texto sem a devida imputação de sua violação, não
basta para a transposição do óbice da Súmula 284/STF.
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA54226840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:20
Código de Controle do Documento: 9eabcb31-bb42-4b46-816c-2c147809c8a0

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.980.766 / SP
Número Registro: 2025/0246030-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10004795220248260416
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ELEKTRO REDES S.A.
ADVOGADO : FELICIANO LYRA MOURA - SP320370
AGRAVADO
: ANGELO APARECIDO VITTA
ADVOGADO : ADRIANO DE OLIVEIRA - SP264376
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ELEKTRO REDES S.A.
ADVOGADOS : FELICIANO LYRA MOURA - SP320370
CLEITON LUIS BORGES DE OLIVEIRA MOURA - SP326642
AGRAVADO
: ANGELO APARECIDO VITTA
ADVOGADO
: ADRIANO DE OLIVEIRA - SP264376
TERMO
Documento eletrônico VDA55148320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:50:54
Código de Controle do Documento: 1ed6b3fc-d795-43e6-8ea5-ee3192baeba7

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:50:54
Código de Controle do Documento: 1ed6b3fc-d795-43e6-8ea5-ee3192baeba7